Tribunal: STF
Processo: ARE 1517733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança preventivo. ITCMD. Ativos financeiros de pessoa extinta, situados no exterior. Progenitora falecida dos impetrantes que residia na Cidade de São Paulo. Pretensão do reconhecimento de inexigibilidade da incidência do tributo estadual. Sentença que concede a segurança para declarar inexigível o ITCMD sobre os bens situados no exterior e descritos na inicial. Reforma que se impõe.



    1. A exigência constitucional de edição de lei complementar para regular a tributação se limita às hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal, conforme tese fixada no Tema 825 do STF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.



    2. Caso concreto em que há plena possibilidade da exação sobre os ativos financeiros em questão, haja vista sobejar incontroverso que a finada residia no Estado de São Paulo, diante da previsão contida tanto no art. 155, § 1º, II, da Constituição Federal, quanto no art. 2º da Lei Estadual Paulista nº 10.705/2000. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000. O ordenamento jurídico brasileiro que tem alçado voos no sentido de aproximar-se da ‘common law’; até mesmo os países que o adotam e juntamente o ‘stare decisis’ não há contrariedade ao caráter dinâmico do Direito, não impedindo sua consciente adaptação a novos contextos. Em primeiro lugar, porque o método jurídico citado nunca exclui o poder de fazer distinções (na verdade, pressupõe o seu exercício). Em segundo lugar, porque a corte que os criou, ou a corte superior, pode eliminá-los. Ali se trata do distinguishing; aqui, do overruling. As duas técnicas convergem para manter o delicado equilíbrio entre a estabilidade das normas jurídicas e sua permanente possibilidade de modificação. Arguição derruída pelo Tema 825.



    4. Reforma da r. sentença concessiva da segurança, para revogar os efeitos da tutela de urgência concedida e denegar a segurança preventiva pretendida.



    5. Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24 e 155, § 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa linha, considerando que a pessoa que faleceu era residente e domiciliada no Estado de São Paulo (e na Cidade de São Paulo), mostra-se admissível a possibilidade da imposição da exação sobre os respectivos ativos financeiros, diante da previsão contida na Lei Estadual Paulista nº 10.705/2000, a qual dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD no Estado de São Paulo, não subsistindo a tese de inexigibilidade pugnada pelos impetrantes:



    [...]



    Não se desconhece o teor da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000 deste Tribunal. Naquela oportunidade, já longínqua, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça não só reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso II, alínea “b”, da Lei Estadual nº 10.705/2000, como também afastou a competência concorrente do Estado de São Paulo quando necessária lei complementar nacional para fins de evitar conflitos entre soberanias e bitributação:



    "I - Arguição de inconstitucionalidade. A instituição de imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação de bens localizados no exterior deve ser feita por meio de Lei Complementar. Inteligência art. 155, § 1º, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal. II O Legislador Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para instituição do imposto sobre transmissão de bens móveis/imóveis, corpóreos/incorpóreos localizados no exterior, justamente com o intuito de evitar conflitos de competência, geradores de bitributação, entre os Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema de tributos. III - Inconstitucionalidade da alínea 'b' do inciso II do art. 4º da Lei Paulista nº 10.705, de 28 de dezembro de 2000, reconhecida. Incidente de inconstitucionalidade procedente (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, relator Desembargador Guerrieri Rezende, j. 30/03/2011)."



    Obviamente tal precedente está derruído pelo Tema 825-STF, que lhe é posterior e contrário. E como o ordenamento jurídico brasileiro, agora, mesmo sem método e sem captar seu espírito, tem alçado voos no sentido de aproximar-se da 'common law', diga-se, até mesmo os países que o adotam e juntamente o 'stare decisis' não há contrariedade ao caráter dinâmico do Direito, não impedindo sua consciente adaptação a novos contextos. Em primeiro lugar, porque o método jurídico citado nunca exclui o poder de fazer distinções (na verdade, pressupõe o seu exercício). Em segundo lugar, porque a corte que os criou, ou a corte superior, pode eliminá-los. Ali se trata do distinguishing; aqui, do overruling. As duas técnicas convergem para manter o delicado equilíbrio entre a estabilidade das normas jurídicas e sua permanente possibilidade de modificação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante alega que “para deslinde da questão não haveria análise de prova, nem revolvimento de questões fáticas e/ou de legislação infraconstitucional”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente